Tribunal: STF
Processo: RE 1505824
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de minha relatoria que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o Tema 280 da repercussão geral. Outrossim, porque para eventual conclusão diversa quanto à existência de fundadas razões a justificar o ingresso domiciliar, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279 do STF.



    2. O Ministério Público do Estado do Amazonas opôs embargos de declaração, alegando omissão no julgado, uma vez que não considerou que a diligência ocorreu em conhecido ponto de tráfico de drogas, oportunidade na qual o suspeito empreendeu fuga com a chegada da guarnição, o que tem sido o suficiente para configurar fundadas razões para a busca pessoal (e-doc. 103).



    3. Requer-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para prover o recurso extraordinário e restabelecer a condenação do ora embargado.



    4. Intimado para complementar as razões para agravo regimental, o recorrente quedou-se inerte (e-doc. 108 c/c 111).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Com razão o recorrente, reconsidero a decisão agravada.



    6. A controvérsia é estabelecida acerca da (i)licitude da prova colhida em busca pessoal realizada pela Polícia Militar redundando na constatação de situação flagrancial por crime permanente (tráfico de drogas). Como se extrai dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença condenatória, entendendo pela ilicitude da prova material obtida, com a consequente absolvição do ora recorrido.



    7. Pois bem. Anoto que no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    8. Além disso, conforme já sedimentado por este Supremo Tribunal, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, desde que, a posteriori, sejam justificadas as fundadas razões que motivaram sua realização. Tanto é assim que a Corte assentou, em julgamento plenário, a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. 



    (HC nº 208.240, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/04/2024, p. 28/06/2024; grifos acrescidos).



    9. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a violação domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    10. Pontuo, também, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Nessa linha de raciocínio, trago o precedente:



    (...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência -diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral. 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”(RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).



    (RE 1447374 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2023, Dje 09/10/2023).



    11. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos.



    12. O que não se admite é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”. 



    13. No caso em exame, a localização das drogas deu-se, segundo o demarcado pelo próprio acórdão impugnado, em abordagem ocorrida em conhecido ponto de tráfico, tendo o ora recorrido tentado empreender fuga diante da presença policial. Confira-se o respectivo excerto:



    Na Audiência de Instrução e Julgamento, foram ouvidas Matos, as policiais Juciney Lima Abensur e Valterclei de que confirmaram os fatos narrados na fase de investigação, aduzindo que o Acusado demonstrava nervosismo e que o local em que estava era conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes. 



    Acrescentaram, ademais, que o Denunciado tentou empreender fuga, mas não conseguiu. 



    O, ora Apelante, ao ser interrogado em Juízo, confessou que a droga encontrada consigo destinava-se à mercancia. 



    Do exposto, nota-se que não havia quaisquer investigação prévia ou fundadas suspeitas concretas que justificasse a abordagem dos agentes públicos para com o Réu, mas tão somente o fato de ele estar, segundo a intuição dos policiais, em "atitude suspeita" e "demonstrando nervosismo". 



    Nesse contexto, entendo que a sentença do Douto Juízo a quo deve ser reformada. 



    Isso porque, consoante jurisprudência dominante na Colenda Corte Cidadã, para que a guarnição policial realize a revista pessoal do indivíduo, com o fito de resguardar o direito à sua intimidade, previsto no art. 5.°, inciso X, da Constituição Federal, é imperioso que existam fundadas suspeitas da existência do crime, não se considerando idônea a alegação de "nervosismo", ou, ainda, o fato de o réu ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem policial. Na realidade, considera-se lícita a revista pessoal que demonstra um dado concreto e objetivo prévio a justificar a medida. - (e-doc. 21, p. 7 - grifei)



    14. Com isso, tratando-se de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, não há como sustentar a ausência de justa causa ou de fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante. Em sentido diverso do entendimento firmado no acórdão recorrido, verifica-se que, no caso concreto, a atuação policial decorreu da reunião de elementos prévios, ainda que indiciários, mas suficientes, pois que, em conjunto, preencheram a expressão atitude suspeita. Nesse sentido: ARE 1482629 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21-10-2024, p. 14-11-2024; RE 1512600 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25-02-2025, p. 25-04-2025; ARE 1476558 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15-04-2024, p. 02-05-2024; ARE 1493264 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 01-07-2024, p. 04-07-2024.



    15. De mais a mais, saliento, não foi reconhecida no presente caso qualquer ilegalidade concreta na atuação dos agentes no sentido de que estivessem agindo por perseguição pessoal ou por mero preconceito, motivos que, como já destacados, conduziriam à nulidade da medida.



    16. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de, afastada a nulidade da busca pessoal, determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizado novo julgamento da apelação, com apreciação das demais teses defensivas então suscitadas.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator